Tribunal: STF
Processo: Rcl 52548
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Rosana Silva Bonfim opôs embargos de declaração contra decisão em que neguei seguimento à presente reclamação, considerada a ausência de estrita aderência entre os fundamentos do ato reclamado e os objetos da ADI 4.167 e do RE 936.790 (Tema 958).



    Em suas razões, a parte embargante aponta a existência de contradição na decisão embargada, frisando que teve seu recurso extraordinário obstado com fundamento na tese firmada no Tema n. 958 da repercussão geral. Pontua que a discussão travada na origem não coincide com o objeto do referido tema. 



    Requer o provimento dos embargos, para que seja sanada a contradição apontada e que, ao final, seja reformada a decisão embargada e julgada procedente a reclamação.



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso.



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventual contradição na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.



    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material (Rcl 35.578-AgR-ED/RJ, Ministro Roberto Barroso) ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão impugnado (Rcl 36.759-AgR-ED-segundos/DF, Ministro Gilmar Mendes).



    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Como já foi por mim explicitado na decisão embargada, o recurso extraordinário não teve sua sequência negada em virtude da incidência do Tema 958, o qual foi mencionado tão somente para explicitar as razões pelas quais o magistrado de origem entendeu incabível a suspensão do feito. 



    O apelo extraordinário foi inadmitido, em verdade, com base nos verbetes n. 279 e 636 da Súmula do Supremo, não obstante a menção equivocada ao artigo 1.030, I, “a” do CPC. 



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator